Tribunal: TJMT
Processo: 0017436-84.2017.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017436-84.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEOMAR VALERIO PEREZ - CPF: 030.409.878-79 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), AFRANIO VILELA TORRES - CPF: 137.447.551-34 (APELADO), MARIA APARECIDA VILELA TORRES - CPF: 307.942.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – POSSE INJUSTA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

Não comprovado que a parte ré exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.

“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível por LEOMAR VALÉRIO PEREZ, visando reformar a sentença de ID nº 111405041 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA de Código nº 412034, julgou improcedente o feito, por entender que não restaram preenchidos os requisitos da medida reivindicatória. O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo suspensa a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID nº 111405042, o recorrente sustenta que a avaliação da prova documental pelo Juízo
a quo
foi equivocada, pois ele detém o melhor domínio sobre a área em litígio. Aduz que fez negócio com o então legítimo proprietário do imóvel e que tomou todos os cuidados necessários quando da aquisição, verificando as escrituras do imóvel e registro junto ao CRI da comarca de origem. Alega que quando tentou fazer a limpeza da área em questão e construir muros de divisa, fora impedido pelo apelado, que informou ser o possuidor do imóvel. Argui que é o legítimo possuidor da área em debate e sua posse é justa.

Requer, ao final, a reforma da decisão combatida para ser julgado procedente o seu pleito inaugural, determinando a sua imissão na posse do imóvel em debate, invertendo o ônus sucumbencial.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 111405046, pugnando o recorrido pelo desprovimento do recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A presente Ação Reivindicatória tem como objeto dois lotes urbanos (16 e 17), localizados na quadra 246, do Loteamento Jardim Nova Barra, na cidade de Barra do Garças - MT, com área de 450m2 cada lote, objetos da matrícula nº 65.089 e 65.090 do CRI da comarca de origem.

Após percorrer todo o caderno processual estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que ações como a presente têm por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

Portanto, a ação reivindicatória é o meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõem os artigos 561 e 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora recorrido, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da sua posse.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente no tocante à análise das provas produzidas,
in verbis
:

“Nesta senda, compulsando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a parte requerente, vez que não preencheu os requisitos legais autorizadores da concessão da medida vindicada, quais sejam, a posse injusta exercida pelo requerido e a perfeita individuação do imóvel.

No caso em tela, contudo, extrai-se que a aquisição pelo requerente deu-se de forma fraudulenta, vez que operada por pessoa que não mais detinha a propriedade, visto que a mesma imobiliária vendeu as áreas ao requerido e à pessoa que vendeu ao requerente, o que não configura posse injusta do requerido AFRÂNIO.

Nesse raciocínio, infiro que a alegação de usucapião é causa jurídica suficiente para contrapor a pretensão de reinvindicação, porque se contrapõe à propriedade alegada.

Aliás, corroborando tal assertiva são oportunos os documentos acostados aos autos, pois consta contrato de compra e venda da IMOBILIÁRIA E. L. ESTEVES à Cerâmica Primavera em 1990 (fls. 56/58), escritura pública de compra e venda em 2005 (fls. 60/62), bem como solicitação de registro no CRI (fl. 125) e registro de boletim de ocorrência em face da imobiliária (fl. 128).

Destarte, o reconhecimento da exceção de usucapião, não pode ir além de afastar a pretensão reivindicatória do requerente, vez que o animus domini deve ser declarado em ação própria, haja vista que depende de requisitos legais específicos, incompatíveis de serem perseguidos nesta ação.

Não obstante, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença.

Humberto Theodoro Júnior aponta que provar "é conduzir o destinatário do ato (o juiz, no caso dos litígios sobre negócios jurídicos) a se convencer da verdade acerca de um fato. Provar é conduzir a inteligência a descobrir a verdade". (Theodoro Júnior, Humberto, 1938-. Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo do conhecimento. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 1).

É cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Com efeito, é sabido que o ônus da prova, a teor do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (grifo nosso)

Portanto, não comprovado que a parte ré exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe, não havendo que se falar em reintegração de posse.

Cumpre destacar, ainda, que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE NO IMÓVEL LITIGIOSO – RECURSO DESPROVIDO. Deve o autor da ação de reintegração de posse comprovar, primeiramente, a sua condição de possuidor, ou seja, que desfruta de fato de alguns dos poderes inerentes ao direito de propriedade, conforme preceitua o artigo 1.196, do Código Civil, à luz da teoria objetiva da posse – elaborada por Rudolf Von Ilhering. Ausentes os requisitos previstos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, não há como se deferir o pleito reintegratório.” (TJMT, Ap 32945/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o autor não demonstrou que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, deixando de trazer aos autos prova de que, durante determinado período, atuou na área questionada como se dono fosse, impõe-se a rejeição da pretensão inicial. Posse é fato, sendo que, não comprovado de forma cabal o efetivo exercício de atos de uso e gozo sobre o imóvel, inadmissível a pretensão de reintegração.” (TJMT, Ap 52382/2017, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

Desta feita, verifico que correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que não deu procedência à ação ajuizada, devendo ser mantida.

Outrossim, o apelante aduz repetidas vezes que as provas documentais e orais foram valoradas equivocadamente pelo Juízo
a quo
e que a perícia apresentada está equivocada.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371 do CPC dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Portanto, tenho que andou bem o d. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que o apelado exerce a melhor posse, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO,
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022